Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deixou de receber recurso inominado interposto por ele com fundamento na deserção. Alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça e, equivocadamente, reconheceu a deserção. Ainda, argumenta que as contrarrazões do réu são intempestivas, não merecendo acolhimento.

II. Recurso próprio, tempestivo e regular.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.

V. Com efeito, o embargante fez o recolhimento apenas da guia do preparo recursal, deixando de efetuar o pagamento da guia de custas. De fato há pedido de gratuidade de justiça, mas despido de qualquer esclarecimento quanto ao recolhimento parcial das despesas inerentes à interposição do recurso, o que caracteriza o comportamento contraditório, sobretudo quando os documentos juntados aos autos não demonstram hipossuficiência econômica, o que impõe a manutenção da decisão de deserção. Em razão do não recebimento do recurso, também não foram analisadas as contrarrazões do réu, o que torna desnecessária a análise da sua tempestividade.

VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.